Tribunal: TJPA
Processo: 0805570-64.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805570-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AMERICO VASCONCELOS CASTRO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual civil. Agravo interno em cumprimento de sentença. Decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório. Recurso cabível. Apelação. Não conhecimento do agravo de instrumento.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de sua inadmissibilidade. A decisão recorrida julgou procedente a impugnação, homologando os cálculos no valor de R$ 191.534,30 e determinando a expedição de precatório, pondo fim à fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, ou se o recurso adequado seria a apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação, e não o Agravo de Instrumento.

4.

Precedentes do STJ confirmam que, em caso que põe fim ao cumprimento de sentença, a decisão encerra a fase executiva, cabendo apelação como recurso adequado.

5.

A interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0805570-64.2023.8.14.0000
- PJE) interposto por JOSÉ AMÉRICO VASCONCELOS CASTRO contra
a
decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por manifesta inadmissibilidade.

Em razões recursais, o agravante defende o cabimento do Agravo de Instrumento, alegando que a decisão a qual se volta possui natureza interlocutória, pois não põe fim a fase executiva.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

No caso dos autos, o recorrente interpôs o Agravo de Instrumento para atacar a sentença que julgou procedente a impugnação fixou o débito total no valor de R$ 191.534,30, determinando a expedição do precatório.

Entretanto, tratando-se de decisão que põe fim à fase executiva, inadequada a utilização do agravo de instrumento. Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4.
Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "
o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Portanto, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento do agravo.

Diante do exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024